Tribunal: TJDFT
Processo: 0701355-56.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Guarda unilateral. Direito de visitas. Deslocamento interestadual da menor. Rateio dos custos. Impossibilidade. Responsabilidade exclusiva do genitor não guardião. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que fixou guarda unilateral materna da menor, estabeleceu regime de visitas paternas durante férias escolares e dois finais de semana prolongados ao ano e determinou o rateio das despesas de deslocamento da criança entre os genitores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se as despesas de deslocamento da menor entre os genitores, para viabilização das visitas, devem ser rateadas ou suportadas exclusivamente pelo genitor não guardião.
III. Razões De Decidir
3. A guarda unilateral materna exige que a genitora assuma integralmente os encargos cotidianos da menor, enquanto as visitas constituem direito do genitor e também da criança, orientado pelo princípio da proteção integral (CF, art. 227; CC, art. 1.589).
4. A necessidade de deslocamento interestadual da menor decorre exclusivamente da escolha pessoal do genitor não guardião de residir em outro estado, não podendo o ônus financeiro dessa logística ser transferido à genitora, já responsável por todas as despesas ordinárias da criança.
5. O custo extraordinário do transporte está diretamente vinculado ao exercício da convivência paterna e deve ser suportado por quem o ocasiona, preservando-se o melhor interesse da menor e evitando encargos desproporcionais à mãe.
6. A baixa frequência das visitas presenciais (férias escolares e dois finais de semana prolongados ao ano) torna o custo diluído e plenamente suportável pelo genitor não guardião.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O deslocamento extraordinário da criança para viabilizar visitas deve ser custeado exclusivamente pelo genitor não guardião quando decorrer de sua escolha pessoal de residir em outro estado. 2. A repartição de despesas de transporte que imponha à genitora, guardiã unilateral, ônus adicional incompatível com seu papel cotidiana viola a proporcionalidade e o princípio da proteção integral da criança.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, caput, §§ 2o e 3o; CC, art. 1.589; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1440094, 07268089420218070001, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 27/7/2022; Acórdão 1420572, 07015551120208070011, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 4/5/2022; Acórdão 1312492, 07133801020198070003, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, j. 27/1/2021.